Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701498-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABIO SANT ANA MERIGUETE, RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE DESPACHO Nos termos do art. 1.019, II do Código de Processo Civil, digam os agravados. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator